Tribunal: TJES
Processo: 5016512-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016512-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: H.C.I HIDRAULICA CONEXOES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por pessoa jurídica em processo de recuperação judicial. O recurso busca a reforma da decisão sob o argumento de que a empresa agravante demonstra incapacidade de arcar com as custas processuais sem comprometer suas atividades empresariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica em recuperação judicial, diante da comprovação de grave dificuldade financeira, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça previsto no art. 98 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura o direito à gratuidade da justiça àqueles que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), direito reiterado pelo art. 98 do CPC.

4. O juiz pode indeferir o pedido de gratuidade apenas se houver elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, devendo oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, firmou entendimento de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus à gratuidade de justiça desde que demonstre a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

6. Os documentos juntados aos autos — balanço patrimonial de 2024 e extratos bancários — comprovam a situação de vulnerabilidade financeira, revelando patrimônio líquido negativo, prejuízos acumulados e contas bloqueadas judicialmente, o que evidencia a incapacidade momentânea de suportar as despesas processuais.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora o entendimento de que a comprovação de hipossuficiência por pessoa jurídica autoriza o deferimento da gratuidade de justiça, ainda que esteja em recuperação judicial.

8. O deferimento da gratuidade não afasta eventual obrigação futura de pagamento das despesas processuais e honorários, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, permanecendo sobrestada a execução de tais encargos enquanto perdurar o benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Pessoa jurídica em recuperação judicial faz jus ao benefício da gratuidade de justiça quando comprova, mediante documentação contábil idônea, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

2. O deferimento da gratuidade não extingue o dever de ressarcimento futuro das custas e honorários, permanecendo sobrestada a exigibilidade até que cesse a situação de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJES, AC nº 5001574-71.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 28.05.2024; TJES, AI nº 0111990-00.0784, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 07.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016512-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: H.C.I. HIDRAULICA CONEXÕES INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FIMAG Fábrica Italiana de Máquinas Agrícolas em razão da Decisão de Id 77781483 dos autos do processo originário de n. 5015244-07.2023.8.08.0024, na qual a MM Juíza da 1ª Vara Cível do Juízo de Cariacica, nos autos dos
Embargos à Execução
interpostos em face da Execução Fiscal ajuizada por HCI Hidráulica Conexões Industriais Ltda, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora

No recurso de Id 16246598, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
, alegando, em síntese, que encontra-se em processo de recuperação judicial, o que denota sua dificuldade financeira, de modo que “
a exigência de recolhimento das custas poderá levar ao cancelamento da distribuição do feito, conforme determinado pelo juízo a quo, prejudicando de forma irreparável a agravante e comprometendo o regular exercício de sua defesa
”.

Pois bem. A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC.

Contudo, se existirem nos autos elementos capazes de fazer presumir que o postulante não faz jus ao benefício, pode o Julgador indeferir o pleito da gratuidade judiciária, observando o disposto no § 2º do art. 99 do Diploma Processual, que assim estabelece:

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (
Sem grifo no original
)

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ pacificou o entendimento quanto a possibilidade da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme preceitua a súmula 481 do STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

Nessa perspectiva, a Agravante afirma não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer sua atividade empresarial, não se vislumbrando nos autos qualquer elemento que possa infirmar as suas declarações.

Isso porque, o balanço patrimonial do Agravante, referente ao ano de 2024, comprova que houve um declive nas reservas de lucro e um aumento nos prejuízos acumulados, sendo reportado um passivo no valor total de R$16.285.074,85 (dezesseis milhões duzentos e oitenta e cinco mil e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), resultando em um ativo com saldo negativo, documento que, a meu ver, se revela suficientemente apto a ensejar o reconhecimento da vulnerabilidade econômica do Agravante.

Ademais, apresentou extratos bancários recentes (Id 16620858 e 16620859) em que os valores em conta encontram-se totalmente bloqueados judicialmente.

Corrobora a conclusão a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos da súmula 481 do STJ, com relação às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, admite-se a concessão da Justiça Gratuita desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade. 2.
Na situação em exame, a agravante anexou aos autos balanço patrimonial no qual indica que a associação apresenta patrimônio líquido negativo, da ordem de mais de R$ 10 milhões de reais, decorrentes de sucessivos prejuízos acumulados, o que aponta a alegada dificuldade financeira e o impedimento de arcar com as custas processuais sem o comprometimento da sua regularidade econômica.
3. A hipótese de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça em favor da Associação dos Funcionários Públicos do Estado do Espírito Santo já fora deferida por todas as Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso Provido. (TJES, Classe: AC – 5001574-71.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator Julgador: Sérgio Ricardo de Souza, Data de Julgamento: 28/05/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO PROVIDO.
1- De acordo com o disposto no enunciado de Súmula nº 481 do STJ, a concessão dos benefícios da justiça gratuita para as pessoas jurídicas somente será deferida caso seja comprovada a precariedade de sua situação financeira, não lhe sendo aplicada a presunção de insuficiência de recursos. 2-
A Agravante colaciona aos autos documentação de fls. 162/164, do qual consta o Balancete Sintético de janeiro de 2019, com informações de que atualmente a parte não está em condição financeira de arcar com as despesas processuais, podendo ser constatado que a conta disponível (da qual fazem parte o caixa, banco conta movimento e aplicação de liquidez imediata) apresenta um déficit de R$ 517.929,60 (quinhentos e dezessete mil novecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), demonstrando a dificuldade momentânea da empresa de arcar com suas despesas.
3- Verifico que a sociedade Agravante comprovou sua insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, impondo-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada. 4-Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199000784, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2021, Data da Publicação no Diário: 22/06/2021)
Grifei

Cumpre dizer que o reconhecimento do direito de acesso à Justiça a quem se diz sem condições de arcar com as despesas do processo não exclui a expectativa de direito do Estado de receber o que lhe é devido pela prestação da jurisdição, tampouco exclui a expectativa de direito do Advogado da parte contrária de receber seus honorários caso não se confirme no curso do processo a impossibilidade de custear as despesas processuais. Nesse caso, a hipótese se converterá, inclusive, em fundamento para as medidas legais cabíveis.

Logo, mesmo contando com os favores da gratuidade processual a parte beneficiada se sujeita aos ônus da sucumbência, ou seja, a condenação respectiva constará da sentença, ficando, contudo, sobrestada, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil – CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para conceder à FIMAG
Fábrica Italiana de Máquinas Agrícolas
os benefícios da gratuidade de justiça.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.